Tribunal: TJES
Processo: 0000616-16.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-16.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A.W.D. JEANS LTDA

APELADO: VICUNHA TEXTIL S/A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À PENHORA - ILEGITIMIDADE ATIVA -
AD CAUSAM
- TITULARIDADE DE TERCEIRO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Como se sabe, “
O art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-12.2022.8.08.0045, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 16/05/2023).

2 - No caso, há de ser mantida a intelecção externada pelo magistrado singular acerca da ausência de pertinência subjetiva da parte autora, tendo em vista que a apelante mais uma vez reafirma que os bens penhorados não são da sua titularidade, conforme inclusive é possível aferir pela seguinte passagem da sua peça recursal “
Os imóveis penhorados nos autos da ação de execução de tÍtulo executivo extrajudicial, cuja impertinência do ato restou demonstrada nos autos dos Embargos que deram origem ao presente recurso, estão irregular,
pois de fato não pertencem a Apelante
,
mas sim a terceiras pessoas a ela relacionadas.
”

3 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000616-16.2015.8.08.0045

Apelante:

A.W.D. Jeans Ltda.

Apelada:
Vicunha Têxtil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por meio da qual, ao apreciar os “embargos à penhora” apresentados por A.W.D. Jeans Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, irregularidade da penhora realizada, porque “
não está sendo observado o princípio da execução menos gravosa
”. Alega sobre a ameaça de lesão ao patrimônio de terceiro e do seu próprio em virtude do reconhecimento de fazer parte de grupo econômico.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, por meio da qual, ao apreciar os “embargos à penhora” apresentados por A.W.D. Jeans Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora.

A apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, irregularidade da penhora realizada, porque “
não está sendo observado o princípio da execução menos gravosa
”. Alega sobre a ameaça de lesão ao patrimônio de terceiro e do seu próprio em virtude do reconhecimento de fazer parte de grupo econômico.

Pois bem. Verifico que o magistrado de primeiro grau concluiu pela extinção do processo sem resolução de mérito, fundado na seguinte argumentação que, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
, desde já invoco como razões de decidir diante da pertinência do desfecho atribuído à causa de acordo com bem apurada percepção do conjunto probatório lastreado nos autos, confira-se:

“Trata-se de embargos à execução.

Alega que os bens constritados pertencem a terceiros.

Respondeu a embargada/exequente arguindo preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, porque a embargante pleiteia direito alheio, entre outros vícios que aponta.

Em réplica, sustenta a embargante que "as circunstâncias expostas nos autos são suficientes para reconhecer o justo receio de terceiros e do embargante em serem molestados na posse do bem indevidamente arrolado...".

Feito o relatório, DECIDO.

As condições da ação se aferem segundo a teoria da asserção, ou seja, pelo que está afirmado na petição inicial.

A embargante apresentou os presentes embargos à execução para alegar que os bens sob constrição não lhe pertencem, incorrendo, assim, na ausência de condição da ação.

A legitimidade ad causam é exigida pelo CPC, em seus artigos 17 e 18:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Essa legitimidade é a pertinência entre a relação de direito material deduzida em juízo e a relação processual formada segundo os elementos informados pelo autor.

No presente caso, a embargante não respeitou essa pertinência subjetiva.

Isso posto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em favor do patrono da embargada, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser devidamente atualizado.

Junte-se cópia desta sentença nos autos da execução nº 0015466-80.2012.8.08.0045.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada pelo magistrado singular, tendo em vista que a apelante mais uma vez reafirma que os bens penhorados não são da sua titularidade, conforme inclusive é possível aferir pela seguinte passagem da sua peça recursal “
Os imóveis penhorados nos autos da ação de execução de tÍtulo executivo extrajudicial, cuja impertinência do ato restou demonstrada nos autos dos Embargos que deram origem ao presente recurso, estão irregular,
pois de fato não pertencem a Apelante
,
mas sim a terceiras pessoas a ela relacionadas.
” grifo nosso

É a jurisprudência:

“EMENTA: CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – AUTORES QUE ESTÃO A PLEITEAR DIREITO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES – CONLUIO ENTRE O EXEQUENTE E OS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

2. Neste caso, é escorreita a sentença no que concerne verificação de que falta legitimidade aos apelantes para pleitear tutela no interesse exclusivo dos terceiros adquirentes dos imóveis, que inclusive poderiam ter manejado embargos de terceiro em face da constrição efetivada na ação de execução de n.º 0000516-56.2018.8.08.0045.

3. Por não se tratar de hipótese de legitimação extraordinária, não é dado aos recorrentes pleitear, em nome próprio, o direito dos terceiros adquirentes a quem caberia se opor à penhora e demais atos executórios efetivados no procedimento executivo.

4. Os apontados adquirentes opuseram embargos de terceiro (Proc. nº 0000662-63.2019.8.08.0045), visando resguardar os seus interesses e o requerido/apelado necessitou propor ação de imissão na posse (Proc. nº 5000710-29.2022.8.08.0045), em face dos adquirentes, o que ilide o argumento dos recorrentes de que possuem legitimidade em razão da peculiaridade dos autos, em razão do “conluio arquitetado pelo apelado e os verdadeiros adquirentes”.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-12.2022.8.08.0045, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 16 de maio de 2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE BENS DO SÓCIO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA EXECUTADA - ART. 18 DO CPC- ACOLHIMENTO - RECURSO PROVIDO.

- É flagrante a ilegitimidade ativa da empresa para se insurgir contra a penhora de bens de seus sócios, mormente por não poder postular em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC.

-Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. (TJMG - Apelação Cível 1.0704.06.045116-5/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Diante de tais razões,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor dado à causa (§11, art. 85, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)